Tribunal: TJSP
Processo: 0052924-76.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000140444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0052924-76.2016.8.26.0050, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante LUCAS FERREIRA DE SOUZA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E
ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0052924-76.2016.8.26.0050 São Paulo
2
VOTO No 44591
APELAÇÃO No 0052924-76.2016.8.26.0050 - PD
COMARCA: SÃO PAULO 7a VARA CRIMINAL
APELANTE: LUCAS FERREIRA DE SOUZA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo buscando a
absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria
e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto,
suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que
proferida. Pena e regime bem fundamentados e que não
comportam modificação. Recurso defensivo não provido.
Pela r. sentença de fls. 128/141, cujo relatório fica
adotado, Lucas Ferreira de Souza, qualificado nos autos, foi
condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa, no unitário mínimo, como incurso no artigo 33, caput,
c.c. o § 4o, da Lei no 11.343/06, substituída a pena corpórea por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços
à comunidade, pelo mesmo período da sanção corporal, e
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo da época dos
fatos, à entidade pública, nos termos do artigo 44, § 2o, segunda
parte, do Código Penal.
Inconformada, apela a digna Defesa, requerendo a
absolvição por insuficiência probatória (fls. 181/184).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões
(fls. 191/193), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0052924-76.2016.8.26.0050 São Paulo
3
Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 201/205).
Este é o relatório.
Cumpre, antes de tudo, ressaltar que o processo teve
andamento regular e foi assegurada amplitude de defesa, de acordo
com o devido processo legal.
A condenação do réu foi bem decretada.
Com efeito, no dia 27/07/2016, por volta das 16h, na Rua
Barra do Araquari, no 300, Ponte Rasa, nesta Comarca, o acusado
Lucas Ferreira de Souza vendia e guardava 07 (sete) invólucros
plásticos, contendo a substância conhecido como “maconha”, com
peso de 5,3g, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e/ou regulamentar.
Segundo o apurado, policiais civis realizavam diligências
em
uma
viatura
descaracterizada,
oportunidade
em
que
visualizaram o acusado abaixando-se e pegando um objeto dentro
de um cano próximo à guia e, em seguida, entregando para a
usuária Samanta.
Neste momento, os policiais realizaram a abordagem,
sendo que localizaram na mão de Samanta 04 invólucros contendo
a substância conhecida como “cocaína”. Samanta confirmou que
havia adquirido a referida substância do acusado para uso próprio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0052924-76.2016.8.26.0050 São Paulo
4
Em revista, os policiais encontraram, ainda, mais
invólucros de “cocaína”, que estavam guardados no mesmo local de
onde haviam sido retiradas as drogas entregues à testemunha
Samanta. Foi localizada também a quantia de R$ 40,00 (quarenta
reais) em dinheiro.
O acusado, na ocasião, confessou a prática do tráfico,
esclarecendo que cada porção de “cocaína” era vendida por R$ 5,00
(fls. 01-d/03-d).
Assim resumidos os fatos denunciados, importa assinalar
que o acusado, nas duas oportunidades em que foi ouvido, negou a
prática do crime, dizendo que estava no local empinando pipa
quando a mulher o procurou para trocar dinheiro (fls. 11 e mídia).
A versão apresentada pelo réu, contudo, restou isolada
nos autos, em aberto conflito com a realidade probatória.
De fato, os informes prestados pelos policiais, acrescidos
do auto de exibição e apreensão (fls. 23), do laudo de constatação
provisória (fls. 06/07) e do laudo de exame químico toxicológico
(fls. 109/111) servem como prova cabal da materialidade delitiva e
também se constituem em importantes elementos de prova para a
definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Registre-se que os policiais Domingos Savio da Silva e
Walter de Paula Silveira deram plena conta do ocorrido,
confirmando os fatos acima reproduzidos e, consequentemente, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0052924-76.2016.8.26.0050 São Paulo
5
quadro de tráfico de drogas envolvendo o apelante. Disseram que
realizavam operação, quando viram o momento em que o acusado
se abaixou para pegar algo dentro de um cano próximo ao meio-fio
e entregando para uma mulher, posteriormente identificada por
Samanta, e receber dinheiro por isso. Na abordagem, encontraram
quatro pinos de “maconha” com a mulher e Lucas confessou
informalmente a prática do crime de tráfico de drogas. Localizaram
mais sete pinos que estavam escondidos para a venda e certa
quantia em dinheiro com o acusado (fls. 08/10 e mídia).
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos
dos policiais, que merecem fé até prova em contrário, assim como o
de qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que
agiram escorreitamente no exercício de suas funções não ficou
sequer arranhada. Ademais, a jurisprudência dominante tem se
inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos
atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade
desde que não evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos
agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos
autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito.
A testemunha Samanta Ponte Viveiros, quando ouvida na
delegacia, confirmou que foi até o local descrito na denúncia para
comprar droga, sendo que o acusado foi quem lhe vendeu o
entorpecente (fls. 10).
Em Juízo, como era de se esperar, Samanta mudou sua
versão e negou que tivesse comprado drogas de Lucas (fls. mídia).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0052924-76.2016.8.26.0050 São Paulo
6
Essa inexplicável alteração, todavia, é inaceitável e não se
presta a comprometer a credibilidade do restante da prova,
mormente os seguros relatos dos policiais, que não tinham motivo
algum para lançarem falsa acusação contra o apelante. Ademais,
como cediço, tendo em conta o caráter clandestino do tráfico de
drogas e as retaliações violentas que costumam ocorrer com os
delatores, é perfeitamente compreensível a retratação feita pela
testemunha Samanta em pretório.
Não é demasiado enfatizar, ainda, em consonância com o
melhor entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de
drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e
conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de
mercancia para a sua configuração. Neste sentido: “Não é
indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de
um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar
satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e
circunstâncias que cercam o agente envolvido.” (RT 729/542).
“Para
a
caracterização
do
tráfico
de
entorpecente,
irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi
colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida.
Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se
com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização”.
(RT
714/357).
“O crime de tráfico de entorpecentes é
configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas
evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo
de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico
não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem
jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0052924-76.2016.8.26.0050 São Paulo
7
possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do
entorpecente”. (RT 776/663).
Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho
condenatório era mesmo de rigor. De fato, a quantidade da
substância entorpecente apreendida
07 (sete) invólucros
plásticos, contendo a substância conhecido como “maconha”, com
peso de 5,3g , aliadas às circunstâncias em que se deram os fatos,
bem esclarecidas nos depoimentos dos policiais, que fizeram
referência à apreensão de determinada quantia em dinheiro, além
da falta de comprovação de atividade laboral lícita exercida pelo
apelante e de sua confissão informal não deixam dúvida de que
Lucas Ferreira de Souza estava efetivamente envolvido com o
tráfico de drogas, não havendo que se falar absolvição por falta de
provas.
Descabido falar-se, ainda, em aplicação do princípio in
dubio pro reo, uma vez que as provas são robustas e harmônicas
no sentido de que o réu praticou o delito pelo qual se viu
condenado, sendo certo, ademais, que a digna Defesa não provou o
que alegou, tal como lhe competia, nos termos do art. 156,
primeira parte, do Código de Processo Penal.
Passo à análise da pena, que, adianto desde logo, não
merece reparo. A básica partiu do mínimo legal e, na terceira etapa
do cálculo, acabou reduzida na fração máxima, pela incidência do
§ 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, resultando em 01 (um) ano e
08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 166 (cento e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0052924-76.2016.8.26.0050 São Paulo
8
sessenta e seis) dias-multa, sendo o réu, além disso, em muito
beneficiado com a substituição da pena corpórea por duas
restritivas de direitos e fixação do regime inicial aberto, sem
recurso ministerial, estranhamente, o que torna a situação
imutável.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da defesa,
mantida, na íntegra, a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)